Tribunal: CARF
Processo: 10830.004819/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004819/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.237 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS HENRIQUE RICCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 1.958,74, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de omissão de rendimentos, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal(fls. 71 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03 , impugna tempestivamente o lançamento. Suas alegações estão,
em síntese, a seguir descritas.
Os rendimentos são isentos e referem-se à indenização paga por rescisão de contrato de
trabalho com a empresa BRA que se deu em 22/12/2005 e foi paga em 08/03/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004819/2010-15
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004819/2010-15

Conforme art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
os autos foram encaminhados à Delegacia de Origem para observância destes
dispositivos.
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 23 e 24, no qual foi mantida a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, tendo apresentado a manifestação de
inconformidade de fls. 36 e 37, nos seguintes termos:
“Fui funcionário da empresa BRA Transportes Aéreos de 01/set/2003 até 22/dez/2005,
exercendo a função de piloto de aeronaves, no cargo de comandante.
Em 29/dez/2005 recebi as verbas rescisórias referentes ao encerramento do contrato de
trabalho. Neste mesmo mês, recebi o salário mensal no dia 07/dez/2005 e o décimo-
terceiro salário, dia 20/dez/2005.
Fui contratado pela ABSA - Aerolinhas Brasileiras S/A a partir de 02/jan/2006.
A BRA Transportes Aéreos encontra-se em processo de recuperação judicial.
A função de piloto de aeronaves é sujeita a uma escala de vôo que atende a necessidade
da empresa, onde o funcionário tem 8 (oito) dias de folgas mensais.
Após inúmeras tentativas de contato com a BRA Transportes Aéreos a partir de
22/dez/2005, a única alternativa viável, foi a de efetuar a homologação na própria
empresa em 08/mar/2006, sem a presença de um representante sindical, caso contrário,
não teria um documento oficial do meu desligamento da empresa e os valores
percebidos nesta rescisão contratual.
De posse da rescisão contratual, efetuei o lançamento devido, em minha declaração de
ajuste anual do ano calendário 2006 em RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-
TRIBUTÁVEIS.
(...)
A partir de 02/jan/2006, meu único vínculo empregaticio é com a ABSA -Aerolinhas
Brasileiras S/A. A declaração de rendimentos está devidamente declarada no IRPF,
ano calendário 2006.
Meu vínculo empregaticio com a BRA Transportes Aéreos extinguiu-se em 22/dez/2005,
portanto, não existe a declaração de rendimentos de 2006 desta empresa. O único
documento do ano calendário 2006 que possuo da BRA Transportes Aéreos é a rescisão
contratual.
A rescisão contratual com a BRA Transportes Aéreos está devidamente declarada no
IRPF, ano calendário 2006, visto esta ser a data efetiva da homologação, apesar de ter
recebido os valores em conta corrente em 29/dez/2005.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004819/2010-15

Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
É passível de ser compensado na declaração o imposto de renda na fonte ou o pago,
relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto, quando comprovada a
efetiva retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração; e
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido pelo acórdão recorrido sob a seguinte fundamentação:
Em atendimento ao disposto no artigo 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, a autoridade revisora manifestou-se pela manutenção da exigência, no despacho
decisório, de fls. 23 e 24, do qual transcreve-se parte, por oportuno:
(...)
Observe-se que no mês de Dezembro de 2005 a fonte pagadora BRA Transportes
Aéreos Ltda declarou ter pago rendimentos tributáveis no valor de R$ 50.190,38 e
IRRF no valor de R$ 12.517,18, bem acima da média mensal de rendimentos do
contribuinte.
Assim, há indícios de que parte dos valores devidos na rescisão do contribuinte possam
ter sido declarados em Dezembro de 2005, inclusive o IRRF, e o restante no valor de
R$ 16.600,43 foram pagos e declarados em Janeiro de 2006.
Considerando as constatações acima e que o contribuinte não apresenta outros
documentos, tais como: contra-cheques de 12/2005 e 01/2006, informe de rendimentos
emitidos por BRA Transportes Aéreos Ltda e Termo de Rescisão homologado e
considerando o Princípio da Verdade Material que norteia os Atos Administrativos, e
com base nos artigos 141 e 149 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), decido pela manutenção do crédito tributário contido na
Notificação de Lançamento.
Analisando a documentação acostada aos autos, especialmente o termo de rescisão do
contrato de trabalho, de fl. 05, constata-se que está correto o valor tributável apurado de
R$ 16.600,43, composto pelas seguintes verbas:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004819/2010-15

O valor tributável de R$ 16.600,43 consta em DIRF, conforme sistemas informatizados
da RFB, como recebido em janeiro de 2006.
No entanto, não consta na DIRF que tenha havido retenção de imposto sobre esse
rendimento.
Considerando que, conforme o já observado no despacho decisório da delegacia de
origem, no mês de dezembro de 2005, a fonte pagadora BRA Transportes Aéreos Ltda
declarou ter pago rendimentos tributáveis no valor de R$ 50.190,38 e IRRF no valor de
R$ 12.517,18, bem acima da média mensal de rendimentos do contribuinte, há indícios
de que parte dos valores devidos na rescisão do contribuinte possam ter sido declarados
em dezembro de 2005, inclusive o IRRF, e o restante (R$ 16.600,43), pagos e
declarados em janeiro de 2006.
Por conseguinte, não havendo prova da retenção do imposto em janeiro de 2006, deve
ser mantido o lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta documentos bancários, no
afã de demonstrar que não recebeu recursos da BRA Transportes Aéreos no AC 2006, assim
como demonstra que foi contratado pela ABSA – Areolineas Brasileiras em janeiro de 2006.
Observa-se que, no caso, o valor da omissão de rendimentos, de R$16.600,43, é
exatamente o valor líquido constante do termo de rescisão, tendo sido apontado, nas decisões
anteriores, que houve pagamento ao contribuinte de um valor substancial em dezembro de 2005.
Ante os indícios de ter havido erro no preenchimento da DIRF, necessário se faz a
conversão do julgamento em diligência, para esclarecimentos dos fatos ocorridos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
intime a fonte pagadora BRA Transportes Aéreos, CNPJ 03.411.928/0001-57, a confirmar se o
valor de R$16.600,43 foi pago ao contribuinte em janeiro de 2006, apresentando o respectivo
comprovante, e a informar se não houve retenção de IRF.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004819/2010-15

Fl. 151
DF CARF MF
Original